Tribunal: TJDFT
Processo: 0741962-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741962-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda Vieira e Serra Advogados Associados Agravado: José Antônio dos Santos Filhos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda e pela sociedade de advogados Vieira e Serra Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0038658-75.2010.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42085842), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator